Tribunal: TJES
Processo: 5008015-98.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008015-98.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIA MARCIA DA SILVA ASSAD

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008015-98.2024.8.08.0011

APELANTE: MIRIA MARCIA DA SILVA ASSAD

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA CONSUMIDORA. ANUÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com nulidade, restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos. A apelante sustenta a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando prática abusiva e descontos indevidos em seu benefício previdenciário, requerendo a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário ou vício de consentimento apto a ensejar nulidade do contrato; e (iii) determinar se há direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre correntista e instituição financeira configura relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, §2º, CDC e Súmula 297/STJ).

O banco demonstrou de forma satisfatória a existência e validade do contrato, juntando aos autos cópia do termo de adesão, autorizações de saque, comprovantes de transferência de valores e faturas, evidenciando a transparência contratual quanto a limite, encargos e descontos em folha.

A apelante não negou a autenticidade das assinaturas nem comprovou qualquer vício de consentimento, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento do contrato, o que não invalida a contratação.

As provas documentais indicam que a própria consumidora utilizou o crédito disponibilizado, realizando saques e movimentações financeiras decorrentes do cartão, sem proceder à restituição ou à contestação imediata, configurando anuência tácita com o negócio jurídico.

À luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da proibição do venire contra factum proprium, é vedado ao contratante se beneficiar do crédito concedido e, posteriormente, pretender anular o contrato sob alegação de desconhecimento.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em dano moral ou repetição de indébito, sendo legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário.

Jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais confirma a validade do contrato e a inaplicabilidade de indenização em hipóteses de utilização do crédito pelo consumidor (TJES, Apelação Cível nº 0006990-03.2019.8.08.0047; TJMS, Recurso Inominado nº 0803359-36.2024.8.12.0110; TJSP, Apelação Cível nº 1001653-46.2024.8.26.0271).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização dos valores creditados configura anuência tácita do consumidor, afastando a alegação de nulidade contratual.

A instituição financeira que comprova a regularidade da contratação e o depósito do valor não pratica ato ilícito ao efetuar os descontos em folha.

Não há direito à repetição em dobro de valores nem à indenização por dano moral quando ausente ilicitude na cobrança.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, III, e 14; CC, arts. 104, 113, 187 e 422; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0006990-03.2019.8.08.0047, Rel. Des. Lyrio Regis de Souza Lyrio, j. 12/09/2022;
TJMS, Recurso Inominado Cível nº 0803359-36.2024.8.12.0110, Rel. Juiz Waldir Peixoto Barbosa, j. 15/04/2025;
TJSP, Apelação Cível nº 1001653-46.2024.8.26.0271, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 07/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008015-98.2024.8.08.0011

APELANTE: MIRIA MARCIA DA SILVA ASSAD

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MIRIA MARCIA DA SILVA ASSAD
contra a sentença proferida pelo MM. Juizo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, na demanda intitulada de “
ação de rescisão contratual c/c nulidade c/c restituição em dobro de valores pagos c/c indenização por danos morais (com pedido de tutela de urgência)”
ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, julgou pela improcedência dos pedidos autorais.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a reforma integral da sentença, reiterando a tese de nulidade do contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC). Alega estar sofrendo descontos indevidos e perpétuos em seu benefício previdenciário, decorrentes de prática abusiva. Por conseguinte, requer a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 16352910, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Adianto que, após detida análise dos autos, não vislumbro motivos para reformar a sentença atacada, motivo pelo qual entendo que o recurso não merece prosperar.

Para tanto, rememoro que a autora, ora apelante, alega ter sido vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica
"empréstimo sobre a reserva de margem consignável (rmc)"
, totalizando mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais), afirmando desconhecer a dívida e nunca ter recebido faturas ou boletos para quitá-la, o que configuraria prática abusiva e perpetuação da dívida.

Após a concessão da liminar (ID 16352731), que determinou a suspensão dos descontos, o apelado foi devidamente citado, oportunidade em que apresentou sua contestação (ID 16352887). O banco sustentou que o produto contratado foi o Cartão de Crédito Consignado (BMG Card), negando a fraude e defendendo a regularidade da contratação, com anuência do cliente.

Prosseguindo o feito, sobreveio a sentença (ID 16352908), na qual o MM. Juízo
a quo
, analisando o acervo probatório, considerou que o banco comprovou a regularidade da contratação. Diante disso, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência. Vejamos:

“(...)O cerne da controvérsia diz respeito à suposta irregularidade na contratação de um cartão de crédito pela requerente.

A propósito, narra-se, na inicial, que a autora não contratou ou utilizou nenhum cartão de crédito com reserva de margem consignável fornecido pelo réu.

O requerido, por sua vez, sustenta a regular contratação e utilização do cartão pela demandante.

E, a meu ver, razão assiste ao demandado.

Explico.

Compulsando os autos, vê-se a existência de um contrato concernente a um cartão de crédito com RMC, autorizações de saque com o mesmo, comprovante de transferência de valores e faturas (vide ID's 47927460 a 47927480).

No termo da avença e das autorizações, observam-se todas as informações necessárias para a compreensão do consumidor, como o limite de saque autorizado, desconto correspondente ao mínimo da fatura direto na folha de pagamento, encargos financeiros, entre outras.

Convém destacar que, na réplica,
a demandante não nega serem suas as assinaturas apostas nos contratos,
afirmando, inclusive, que acreditava que o valor da dívida era abatido com os descontos (vide ID 51747271, p. 4).

Insta salientar, outrossim, que os documentos ID 47927480 comprovam os depósitos dos créditos na conta da requerente.

Ademais, não vislumbro, nos autos, nenhuma prova de que houve vício de consentimento no aludido negócio jurídico a ensejar sua nulidade, como pretende a requerente. (...)

Logo, havendo no contrato cláusulas dispondo de forma clara sobre o objeto da avença, não há que se falar em nulidade por ofensa ao dever de informação.

É importante dizer, também, que, conforme se extrai das faturas ID 47927480, a autora, por diversas vezes, utilizou o cartão de crédito para efetuar saques.

Além disso, os descontos atinentes aos cartões de crédito estão sendo efetuados desde 2018 (vide ID 45704727), sendo que a autora apenas veio a se inconformar com os mesmos em 2024, quando do ajuizamento da presente demanda.

Cabe ressaltar, ainda, as versões apresentadas pela demandante nos autos são deveras contraditórias.

Digo isso porque, na inicial, a parte diz que não contratou cartão, ao passo em que, na réplica, afirma que não recebeu as devidas informações pelos prepostos do requerido.

Todos esses elementos, a meu ver, demonstram que tanto o contrato como os descontos efetuados são regulares, o que aponta a ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira. (...)”

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

O cerne da presente apelação reside na análise da validade e regularidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), e na aferição de eventual responsabilidade civil da instituição financeira por descontos alegadamente indevidos no benefício previdenciário da apelante.

A controvérsia deve ser examinada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a relação entre o correntista/beneficiário e a instituição financeira enquadra-se como relação de consumo, conforme o disposto no Art. 3º, §2º do CDC e na Súmula 297 do C. STJ.

Neste trilhar, entendo que, tal como consignado na r. sentença objurgada, a prova documental carreada pelo apelado mostra-se crucial para a elucidação do mérito.

Isso porque, diante da inversão do ônus, o apelado desincumbiu-se satisfatoriamente de seu encargo ao colacionar aos autos as seguintes provas:

Comprovação da Contratação Eletrônica/Documental
(ID's 47927460 a 47927480);

Transparência Contratual
: O termo da avença e das autorizações contém informações necessárias para a compreensão do consumidor, como o limite de saque autorizado, desconto correspondente ao mínimo da fatura direto na folha de pagamento, e os encargos financeiros. O Apelado ainda dispõe de diversos canais de atendimento e cartilha explicativa;

Liberação e Utilização do Crédito pela Apelante:
O Apelado demonstrou o depósito dos créditos na conta da Apelante. Além disso, as faturas (ID 47927480) demonstram que a Apelante utilizou o cartão de crédito para efetuar saques por diversas vezes, o que não foi refutado.

Assim sendo, entendo que, se o contrato era desconhecido e a operação era indevida, a conduta esperada pela boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) seria a imediata comunicação ao banco e a comprovação da devolução ou do bloqueio do montante creditado.

Não obstante, a conduta da apelante de utilizar o crédito, sem providenciar a restituição dos valores ou buscar a imediata contestação extrajudicial, configura anuência tácita com o negócio jurídico questionado.

Todos esses elementos, a meu ver, demonstram que tanto o contrato como os descontos efetuados são regulares, o que aponta a ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Nestes termos, elucido que o princípio da proibição do
venire contra factum proprium
impede a apelante de se beneficiar do crédito para, depois, buscar a anulação do contrato. Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA . DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROIBIÇÃO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM . PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art . 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”.
2. Este e . Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova recai sobre o réu. Precedente TJES. 3. Entretanto, ainda que não tenha nos autos prova cabal de que o apelante tenha solicitado o crédito depositado em sua conta, é possível verificar pela narrativa e pelos documentos acostados aos autos, que houve um “aceite” por parte do apelante, uma vez que o consumidor utilizou o valor depositado . 4. Embora possa ter ido um erro do banco apelado, considerando o instituto da proibição do venire contra factum proprium e do princípio da boa-fé objetiva dos contratantes, se mostra razoável que o apelante, ainda que de forma mínima, tivesse enviado esforços para verificar a origem do valor depositado e a restituição dos valores indevidamente recebidos.
5. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, conforme entendimento consolidado no C . STJ. 6. Assim, em que pese resistir dúvida razoável a certa do contrato firmado, verifica-se que o valor do empréstimo fora devidamente transferido e utilizado pelo apelante, sem demonstrar realização de diligências mínimas para averiguação da origem, constituindo, assim, em aceitação tácita do crédito. Portanto, não restou comprovado o descumprimento contratual ou fraude por parte do banco apelado capaz de ensejar a ocorrência de danos morais ou materiais . 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006990-03.2019 .8.08.0047, Relator.: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, 1ª Câmara Cível, julgado em 12/09/2022)

Reconhecida a validade do débito em razão da utilização do proveito econômico pela própria consumidora e da ausência de comprovação de estorno, resta afastado o ato ilícito por parte da instituição financeira, tendo em vista que o apelado apenas procedeu à cobrança de uma dívida legitimada pela transferência do capital para a conta da apelante e pelo uso deste valor por ela, de modo que não há, pois, que se falar em falha na prestação do serviço que gerasse dever de indenizar ou em cobrança indevida.

Nesse sentido, é a posicionamento externada pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DEPÓSITO EFETIVADO NA CONTA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO OU CONTESTAÇÃO EFETIVA – ANUÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA – VALIDADE DO MÚTUO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES
– RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
A inexistência de devolução dos valores recebidos em razão do contrato em empréstimo impugnado indica anuência tácita da parte com o mútuo, afastando a alegação de contratação fraudulenta. Além disso, não restou demonstrado nos autos qualquer dano que extrapole o mero aborrecimento. Não houve inscrição indevida, protesto ou cobrança constrangedora por parte da instituição financeira, razão pela qual inexiste dever de indenizar. Sentença reformada. Recurso do réu conhecido e provido
. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08033593620248120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Waldir Peixoto Barbosa, Data de Julgamento: 15/04/2025, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 22/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. DISCUSSÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Santander S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Belo, que, nos autos da ação declaratória ajuizada por Selma Regina Detoni Baggio, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da inicial para: (i) declarar a inexistência de contrato de refinanciamento; (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; (iii) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora; e (iv) conceder a tutela provisória requerida . A instituição financeira, em sede recursal, defendeu a validade da contratação, a inexistência de danos morais e a impropriedade da restituição de valores, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ficou comprovada a existência e validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) verificar se houve conduta ilícita da instituição financeira apta a justificar a condenação por danos morais; (iii) apurar se é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O negócio jurídico somente é válido quando firmado por agentes capazes, tendo objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC); 4 . Comprovada a existência do contrato e a efetiva liberação de valores, não há ilicitude que justifique condenação por danos morais, tampouco se configura pagamento indevido que ampare a repetição de indébito. 5. A autora não apresentou impugnação específica aos documentos juntados pela parte ré, limitando-se a alegações genéricas de ausência de assinatura, o que não afasta a presunção de autenticidade da documentação apresentada
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts . 104 e 171, II. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009223420248130112, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO . REGULARIDADE DO VÍNCULO ELETRÔNICO COMPROVADA. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida pela autora, declarando a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação digital, a validade dos documentos apresentados e a inexistência de danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado por meio eletrônico; e (ii) definir se há responsabilidade civil do banco pela suposta fraude alegada pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação eletrônica de empréstimos consignados é autorizada pelo art. 3º, inciso III, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, com alterações pela Instrução Normativa nº 39/2009, e atualmente regulamentada pelo art . 5º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, que exige autorização expressa por escrito ou meio eletrônico.
A instituição financeira demonstrou a validade da contratação ao apresentar prova da biometria facial "selfie", documento de identidade coincidente com os dados da autora, geolocalização compatível com seu endereço e comprovante de depósito do valor contratado em sua conta bancária. A demora de mais de dois anos da autora para questionar a contratação reforça a presunção de que o contrato foi celebrado por sua livre manifestação de vontade. A jurisprudência do TJSP reconhece a validade de contratos eletrônicos quando há biometria facial, geolocalização e depósito dos valores na conta do consumidor, afastando a necessidade de perícia técnica em tais casos . Inexistindo prova de fraude ou falha na prestação do serviço bancário, não se configuram os requisitos para a repetição em dobro dos valores pagos nem para a indenização por danos morais
. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10016534620248260271 Itapevi, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 07/03/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 07/03/2025)

Por tudo o que posto, entendo que a sentença, ao julgar improcedentes os pedidos autorais aplicou o direito de forma acertada às provas dos autos, alinhando-se à jurisprudência que prestigia a boa-fé nas relações contratuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade por estar a apelante assegurada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.